Tribunal: STF
Processo: RE 543413
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-02
Data de publicação: 2013-04-02

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Imunidade. Entidade beneficente de educação (art. 150, VI, a, CF). Requisitos para o benefício. Matéria infraconstitucional. Destinação dos bens. Revolvimento de fatos e provas. Súmula nº 279/STF.



    1. O acórdão recorrido concluiu pelo enquadramento do conselho cultural como entidade beneficente de educação sem fins lucrativos, a partir da análise dos requisitos previstos no art. 14 do Código Tributário Nacional, norma de cunho infraconstitucional. Inviável a abertura da via extraordinária. Precedentes.



    2. Dissentir do que restou decidido no v. acórdão recorrido – que, relativamente ao IPTU, entendeu preenchidos os requisitos necessários ao gozo da imunidade prevista no art. 150, VI, c, da Constituição Federal - importaria no revolvimento de fatos e provas, o que é vedado, a teor da Súmula nº 279/STF. Precedentes.



    3. Agravo regimental não provido.